Tribunal: TJDFT
Processo: 0720160-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720160-69.2019.8.07.0001 RECORRENTE: VANDA CRISTINA NUNES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DE PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS. APREENSÃO DE QUASE MEIO QUILO (1/2 KG) DE MACONHA E 4,80G (QUATRO GRAMAS E OITENTA CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA DE COCAÍNA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. PENA. MANUTENÇÃO DA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA DO ARTIGO 42 DA LEI N. 11.43/2006. QUANTUM DE AUMENTO. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO NO DELITO. INVIABILIDADE. PERDIMENTO DO BEM. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA APELANTE NÃO PROVIDO. 1. Descabido falar em absolvição do crime de tráfico ou desclassificação para o crime de porte de drogas para uso próprio, quando a prova dos autos demonstra a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Na espécie, os policiais, em patrulhamento, lograram apreender no interior do veículo do réu, quase meio quilo (1/2 kg) de maconha e 4,80 (quatro gramas e oitenta centigramas) de massa líquida de cocaína, restando evidenciada pelas circunstâncias da apreensão a destinação ilícita. 2. Mantém-se a análise negativa da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, diante da apreensão de grande quantidade de droga. 3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida. 4. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, se o réu alegou que a droga apreendida se destinava ao consumo próprio, nos termos da Súmula n. 630 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Não deve ser restituído o veículo apreendido em contexto de crime de tráfico de drogas. 6. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o recurso do primeiro apelante para, mantida a sua condenação nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, diminuir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, reduzindo a pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, à razão mínima, mantido o regime inicial fechado. Não provido o recurso da segunda apelante para manter o perdimento do veículo apreendido nos autos, em favor da União. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 120 do Código de Processo Penal, argumentando não ser possível a decretação de perdimento de bens a qualquer tempo e à míngua do devido processo legal. Defende que a sentença não poderia ter sido complementada para declarar o perdimento do automóvel, uma vez que já havia ocorrido o trânsito em julgado para a acusação e o recebimento da apelação. Postula a restituição do veículo automotor apreendido e acrescenta que restaram comprovadas a propriedade e a procedência deste; a não utilização, habitual ou rotineira, do carro para a prática da traficância; bem como de não ter sido adquirido com o dinheiro da venda de entorpecentes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 120 do Código de Processo Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Não existe preclusão pro judicato que impeça a decretação do perdimento de bens em momento posterior à sentença. Tal decretação após a sentença não implica tampouco em reformatio in pejus, já que, nos termos do art. 91, II, b, do CP, a decretação do perdimento de bens que constituem produto do crime em favor da União corresponde a efeito automático da condenação do acusado” (RMS 56.799/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 20/6/2018). Confiram-se, ainda, os julgados AgRg no AREsp 1407471/RR (Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 21/5/2019) e AgRg no AREsp 1534477/MS (Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 30/9/2019). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “a Sr. Vanda não conseguiu comprovar que o veículo não é proveito de crime, não bastando comprovar que o veículo automotor está registrado em seu nome; tampouco conseguiu comprovar que desconhecia que o veículo era utilizado para a prática delituosa, sendo que tudo indica que sabia de tal circunstância. Assim, a decretação da perda em favor da União é medida que se impunha e deve ser mantida” (id. 20681745 - Pág. 13). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016